Tribunal: STF
Processo: AI 853473
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de Estímulo à Docência – GED. Lei 9.678/98. 4. Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Impossibilidade. Ausência de natureza genérica. Precedentes. 5. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 6. Embargos de declaração rejeitados.